Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-22.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto.
3. Agravo interno não conhecido.